Tribunal: TJMT
Processo: 1051037-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051037-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 111.278.991-04 (APELADO), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ADIMPLEMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E
BIS IN IDEM
NA INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1o, DO CPC. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que rejeitou impugnação à penhora no cumprimento de sentença derivado de ação declaratória cumulada com indenização por dano moral. A decisão homologou a constrição judicial e declarou extinta a obrigação, com a expedição de alvará em favor da parte exequente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a incidência da multa cominatória (astreintes) e da multa do art. 523, §1o, do CPC; (ii) saber se há bis in idem na cobrança de multa e honorários sobre o valor das astreintes no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

As alegações da apelante foram alcançadas pela preclusão temporal e consumativa, não tendo havido impugnação tempestiva às decisões anteriores que reconheceram a exigibilidade dos valores.

Mesmo que se tratassem de matérias de ordem pública, a jurisprudência do STJ admite a incidência da preclusão em tais hipóteses, impedindo a rediscussão das questões.

A intimação por meio eletrônico é válida para instituições financeiras cadastradas nos sistemas dos tribunais, o que afasta a alegada nulidade por falta de intimação pessoal.

A cumulação das astreintes com multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC não configura bis in idem, por tratarem-se de penalidades com naturezas jurídicas distintas.

A ausência de memória de cálculo por parte do devedor autoriza, por si só, o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. As matérias não impugnadas tempestivamente no curso do processo ficam alcançadas pela preclusão, ainda que de ordem pública. 2. É válida a intimação eletrônica de instituições financeiras cadastradas nos sistemas judiciais, para fins de incidência de multa e honorários. 3. Não configura bis in idem a cumulação de astreintes com multa e honorários do art. 523 do CPC, dada a distinta finalidade das penalidades."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 523, 525, §5o, 854, §3o, 924, II, 925.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010; TJMT, RAI no 89.428/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2016
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Pan S.A.,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos do cumprimento de sentença manejado por
Maria Ferreira de Almeida
, rejeitou
a impugnação à penhora, nos termos do art. 525, §5o e art. 854, §3o, do CPC, mantendo-se hígida a constrição judicial realizada no montante de R$ 9.741,11 (nove mil, setecentos e quarenta e um reais e onze centavos) e por consequência, declarou extinto o cumprimento da sentença, nos termos do artigo 924, II c/c art. 925 do CPC, determinando a expedição de
alvará do valor da condenação em favor da parte Exequente.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a inexigibilidade das
astreintes
imposta judicialmente, por ausência de intimação pessoal do devedor, com base na Súmula 410 do STJ, bem como a nulidade da incidência de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor correspondente à multa cominatória
(astreintes),
argumentando que ensejaria
bis in idem.
Requer a reforma da r. sentença

A apelada apresentou contrarrazões no id. 288029974, sustentando a ocorrência da preclusão acerca da matéria debatida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença

derivado de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Obrigação de Não Fazer c.c Indenização por Dano Moral ajuizado por
Maria Ferreira de Almeida em desfavor do Banco Pan S.A., visando o recebimento do crédito no valor de R$ 9.741,11 (nove mil setecentos e quarenta e um reais e onze centavos).

Extrai-se dos autos que a parte executada foi devidamente intimada para pagar o remanescente da condenação, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução.

O magistrado
a quo
proferiu decisão no id. 288029946, rejeitando

a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, determinando a sua intimação para depositar o valor do débito atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido de

multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC, no prazo de 05 (quinze) dias, sob pena de execução forçada,
contudo, a parte quedou-se inerte.

Diante disso, foi determinada a penhora
online
do montante executado.

O executado, ora apelante, apresentou Impugnação à Penhora no id. 288029965.

A exequente, ora apelada, manifestou-se no id. 288029967.

Após, o douto magistrado
a quo
proferiu sentença,
rejeitando
a impugnação à penhora, nos termos do art. 525, §5o e art. 854, §3o, do CPC, mantendo-se hígida a constrição judicial realizada no montante de R$ 9.741,11 (nove mil, setecentos e quarenta e um reais e onze centavos) e por consequência, declarou extinto o cumprimento da sentença, nos termos do artigo 924, II c/c art. 925 do CPC, determinando a expedição de
alvará do valor da condenação em favor da parte Exequente.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a inexigibilidade das
astreintes
imposta judicialmente, por ausência de intimação pessoal do devedor, com base na Súmula 410 do STJ, bem como a nulidade da incidência de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor correspondente à multa cominatória
(astreintes),
argumentando que ensejaria
bis in idem.
Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, acerca da ausência de intimação do executado, bem como da impossibilidade de incidência de multa e honorários sobre o valor correspondente ao débito executado
(astreintes),
está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que o condutor do feito recebeu o pedido de cumprimento de sentença, rejeitando a impugnação apresentada pelo executado, determinando a intimação do executado, ora apelante, para depositar o valor do débito
atualizado até a data do efetivo pagamento
, acrescido de
multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC
, no prazo de
05 (quinze) dias, sob pena de execução forçada.
(id.
288029947
), cuja decisão não adveio qualquer recurso
.

À vista disso, foi determinada a penhora
online
do montante perseguido na demanda, com a expedição de alvará a exequente, ora apelada (id.
288029951
), e também não houve a interposição de recurso.

Diante do exposto, é de clareza solar que o apelante não pode discutir novamente a questão afeta as matérias já analisadas e afastadas como: a ausência de intimação pessoal, desproporcionalidade das
astreintes
e vício na constituição do crédito exequendo, e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, mesmo que a questão trazida à baila pelo apelante fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Ademais, ainda que se superasse tal óbice processual, a tese não merece prosperar.

A jurisprudência recente tem mitigado a exigência de intimação pessoal quando se trata de grandes instituições financeiras cadastradas em sistemas eletrônicos, inclusive reconhecendo que a intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006 e dos artigos 246, §1o, e 1.051 do CPC, é suficiente para caracterizar a ciência necessária à incidência da multa cominatória.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a Súmula 410 em hipóteses análogas, quando a parte possui cadastro eletrônico junto ao tribunal e recebe regularmente suas comunicações por esse meio.

No caso concreto, é incontroverso que a parte executada foi cientificada por meio do sistema eletrônico e do Diário da Justiça Eletrônico da decisão que impôs a obrigação de fazer, sendo-lhe oportunizada ampla defesa. A sua inércia diante da ordem judicial atraiu a incidência legítima das
astreintes
, fixadas dentro de parâmetros razoáveis (R$ 500,00 por dia) e limitadas a montante compatível com a finalidade coercitiva da medida, sem configurar enriquecimento indevido da parte exequente.

Quanto à alegação de
bis in idem
decorrente da aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC sobre valores decorrentes das
astreintes
, também não se sustenta.

Conforme jurisprudência consolidada no STJ, as
astreintes,
ainda que tenham origem processual, possuem natureza híbrida e patrimonial, integrando o crédito exequendo e, por isso, sujeitam-se às consequências processuais do inadimplemento pecuniário.

A sanção do art. 523, §1o, não se confunde com as
astreintes,
pois possuem finalidades distintas: enquanto estas são meio de coerção para cumprimento da obrigação de fazer, aquela incide sobre o inadimplemento do pagamento do valor convertido em quantia certa. Assim, ausente qualquer irregularidade na memória de cálculo apresentada, tampouco se verifica excesso de execução.

Ressalte-se, inclusive, que o apelante deixou de apresentar memória de cálculo própria, nos moldes exigidos pelos §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC, o que, por si só, já autorizaria o indeferimento liminar de sua impugnação, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste egrégio Tribunal.

Diante do exposto, não merece reforma a sentença que rejeitou a impugnação à penhora e declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, mantenho a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ademais, no tocante ao pedido da apelada, em sede de contrarrazões, esclareço que não há falar-se na condenação do apelante por litigância de má-fé neste momento, uma vez que não restou comprovada nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e, nesta,
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025